Tribunal: TJES
Processo: 5000287-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO BARROS RABELLO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000287-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO BARROS RABELLO

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE EXEC
UÇÃO
PENAL
.
INDULTO
NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

11.302/202
2
.

FURTO QUALIFICADO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 08 ANOS.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO
DE 05 ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Portanto, se o paciente foi condenada pelo crime de furto qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 anos, evidencia-se o não preenchimento do requisito previsto no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. Precedentes.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000287-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO BARROS RABELLO

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no Id. 7592763, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita.

Ao que verifico, a questão preliminar encerra matéria de mérito e será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RODRIGO BARROS RABELLO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
/ES
, por meio do qual fora determinada a prisão do paciente após expedição da guia de execução no processo nº 0007928-87.2007.8.08.0024.

Em síntese, a Defesa sustenta que o paciente fora condenado na ação penal nº 0001625-52.2010.8.08.0024 (art. 155, § 4º, do Código Penal) e na ação penal nº 0011988-83.2019.8.08.0024 (art. 155,
caput
, do Código Penal), tendo sido determinada a prisão do paciente após a expedição de guia de execução nos autos da execução penal nº 0007928-87.2007.8.08.0024. À vista disso, aduz a ilegalidade da prisão, porquanto entende que o paciente deveria ser alcançado pela concessão do indulto nos termos do artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Pois bem, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, estabelece:

Art. 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco
anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
caput
,
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Diante da regra extrai-se que, I) somente será concedido o indulto natalino tratado no decreto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato seja de até 05 (cinco) anos; II) havendo concurso de crimes na guia de execução, deverá ser considerada a pena privativa de liberdade em abstrato de cada crime individualmente.

Ressalta-se que a regra de considerar a pena de cada crime
individualmente
é
específic
a
“
para fins do disposto no
caput
do art. 5º
”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que o apenado, ora paciente, possui as seguintes condenações:

• AÇÃO PENAL: 0001625-52.2010.8.08.0024. Tipificação: art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses; e

• AÇÃO PENAL: 0011988-83.2019.8.08.0024. Tipificação: art. 155, do Código Penal.. Pena: 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias

Das referidas condenações, apenas o crime pelo qual foi condenado na ação penal tombada sob nº 0011988-83.2019.8.08.0024, referente a furto simples, poderia ser abarcado pelo indulto.

Por outro lado, em relação à condenação pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), cuja pena abstrata é de até 08 (oito) anos, não é cabível o indulto natalino.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Portanto, se a paciente foi condenada pelo crime de furto qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 anos, evidencia-se o não preenchimento do requisito previsto no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022”. (AgRg no HC n. 822.644/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)